Tribunal: STF
Processo: HC 267959
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial — REsp 2.184.825/AL, assim fundamentada:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa (fls. 802-803):
Direito processual penal. Agravo regimental nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no recurso especial. nulidade processual. uso desproporcional da força. não comprovação. revolvimento de provas. Dosimetria da pena. ausência de ilegalidade. Agravo regimental improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual a parte pleiteava a nulidade em decorrência do uso desproporcional da força pelos agentes policiais ou a readequação da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se há nulidade na produção das provas dos autos; e (ii) se a dosimetria da pena deve ser readequada, considerando os maus antecedentes do réu e a quantidade e natureza das drogas apreendidas.
III. Razões de decidir
3. No caso, as instâncias de origem concluíram não haver prova suficiente do uso de força desproporcional pelos agentes policiais que pudesse, eventualmente, contaminar a prova obtida durante a abordagem. Assim, para rever a conclusão do Tribunal de origem e afastar a utilização dos elementos de prova dos autos, incorrer-se-ia no revolvimento fático-probatório, incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Noutro giro, quanto à dosimetria penal, o Tribunal a quo, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou os maus antecedentes do réu e a quantidade e natureza da droga apreendida - 400g de cocaína - para elevar a sanção inicial em 2 (dois) anos e 1 (mês). Assim, não é desproporcional o aumento operado pela instância ordinária, conforme julgados desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 1º, III, 5º, III, XII, XLVII, 'e', LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Em suas razões, alega nulidade do flagrante e das provas subsequentes, em virtude de violência/tortura policial.
Ressalta que a discussão em apreço não exige o reexame de fatos, mas a revaloração jurídica de fatos já fixados a partir de parâmetros constitucionais da proibição de tortura, do devido processo penal, da ampla defesa e da vedação das provas ilícitas.
Defende ter havido violação ao sigilo de dados telefônicos e invasão domiciliar sem mandado e sem consentimento válido.
Salienta ter havido equívocos na dosimetria da pena e ausência de fundamentação.
Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 806-809):
Quanto à tese de nulidade das provas obtidas por meio de violência policial, assim consignou o Tribunal a quo:
"Em relação à tese de nulidade em razão da tortura supostamente perpetrada pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, verificou-se que o acórdão embargado deixou de apreciá-la, devendo, portanto, ser suprimida a omissão nestes aclaratórios.
Pois bem.
Haja vista a alegação de que o ato estaria maculado diante da alegada violência policial sofrida pelo paciente, na ocasião do flagrante, insta ressaltar que o magistrado a quo, ao homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva não consignou nenhum relato de agressão sofrida pelos autuados.
Ademais, embora seja reprovável eventual agressão praticada pelos agentes policiais, por certo que o ato de violência, por si só, não é fator suficiente para afastar a legalidade da prisão, não havendo que se falar em contaminação da prova apreendida pelos policiais.
[...]
Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas no flagrante, sendo correto concluir pela improcedência da nulidade em decorrência de suposta violência policial.
Para além, conforme o princípio do pas de nullité sans grief para o ato ser considerado nulo, ainda que se trate de nulidade absoluta, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo as partes, o que não restou demonstrado pela defesa." (e-STJ, fl. 692-693.)
Como é de se notar, a tese de nulidade das provas foi afastada pela Corte estadual ao se considerar que eventual excesso de força pela polícia nem sequer foi discutida pelo Juízo singular, que homologou o flagrante sem discorrer sobre este ponto.
Saliento, ainda, que a sentença condenatória não menciona absolutamente nada sobre eventual nulidade do feito em decorrência de violência policial.
Por conta disso, o Tribunal a quo concluiu não haver prova suficiente do uso de força desproporcional pelos agentes policiais que pudesse, eventualmente, contaminar a prova obtida durante a abordagem.
Inexistindo, portanto, elementos concretos para comprovar as agressões alegadas pela defesa, não há como ser afastada a utilização dos elementos de prova questionados, sob pena de revolvimento fático-probatório, incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Em casos similares, já decidiu esta Corte:
[...].
No tocante à dosimetria penal, extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:
"Posteriormente, a Defesa requer a alteração da pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas aplicando do critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, e, ajustar o regime inicial para o cumprimento da pena de acordo com a nova reprimenda aplicada.
Na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, o magistrado valorou duas circunstancias judiciais como desfavoráveis, os antecedentes e circunstâncias do crime em razão da natureza e quantidade da droga, fixando a pena-base em 7 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.
É necessário ressaltar que, o magistrado, dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato deve fixar a pena-base, movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério matemático rechaçado pela jurisprudência majoritária.
Baseado nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da análise dos limites previstos pelo legislador no tipo penal, deve ser levado em consideração não só o número das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa na primeira fase, como também as peculiaridades do caso concreto, como exposto na apreciação da culpabilidade do crime.
A fundamentação utilizada na sentença é capaz de justificar uma censurabilidade que ultrapasse aquela já prevista no tipo penal, haja vista que o fato de apelante possui antecedentes criminais na medida em que, na data da prática do fato em julgamento, já ostentava duas condenações criminais transitadas em julgado (vide certidão de fl. 346), sendo certo que uma delas foi utilizada para agravar a pena.
Quanto às circunstâncias do crime, em razão da natureza e quantidade da droga, tem-se justificada a valoração, visto que o apelante encontrava-se na posse de 400 gramas de cocaína, quantidade elevada de entorpecentes de alta nocividade justificando a valoração negativa, com vista a atingir a pena mais adequada ao problema das drogas, respaldado no art. 42 da Lei 11.343/2006.
Destaque-se o magistrado apresentou fundamentação suficiente para valorar as duas circunstâncias como desfavorável na primeira fase da dosimetria, razão por que suas valorações negativas devem ser mantidas." (e-STJ, fls. 547-548)
Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal.
In casu, as instâncias ordinárias valeram-se dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias delitivas, em que apreendidos 400g de cocaína, para aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 1 (mês). Esse recrudescimento está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, que reconhece a preponderância da natureza e da quantidade de drogas, além de autorizar o magistrado ordinário a aplicar a sanção que julgar necessária e suficiente, com base na discricionariedade motivada.
Ademais, não há se se falar em falta de proporcionalidade, eis que o aumento em decorrência de duas circunstâncias judicias desfavoráveis não foi excessivo.
A propósito:
[...].
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência.
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.
3. O STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que:
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional (Tema n. 182/STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 27/8/2009, DJe de 25/9/2009.)
Pela transcrição do acórdão recorrido, verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que enseja a aplicação do Tema n. 182 do STF.
4. Por fim, em relação às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral.
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
[...]
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).
5. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário (doc. 12 — grifos no original).

Neste habeas corpus, busca-se:

A) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para:
1. SUSPENDER imediatamente a execução da pena imposta ao paciente, e a consequente remessa dos autos ao juízo de execução, assim como SOBRESTAR o feito até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.
B) No mérito, requer-se:
1. A concessão DEFINITIVA do habeas corpus para, de oficio:
1.1. ANULAR todo o processo criminal desde a prisão em flagrante, reconhecendo a ILICITUDE ABSOLUTA de todas as provas obtidas mediante tortura, violação ao sigilo de dados e inviolabilidade do domicílio;
12. DECLARAR a inadmissibilidade de todas as provas ilícitas e derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, CF e art. 157, §1º, do CPP;
1.3. DETERMINAR a ABSOLVIÇÃO do paciente, por INSUFICIÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
2. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer-se:
2.1. CASSAR o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário; 
2.2. DETERMINAR o regular processamento do recurso extraordinário pelo STJ, para que remeta os autos do recurso extraordinário à Suprema Corte, para análise do mérito, afastando os óbices processuais indevidamente aplicados (Temas 181 e 182).
3. subsidiariamente:
3.1. RECONHEÇA a ilicitude de todas as provas obtidas mediante tortura, violação ao sigilo de dados e inviolabilidade do domicílio;
3.2. DETERMINE o desentranhamento de todas as provas ilícitas e derivadas;
3.3. DETERMINE novo julgamento pelo Tribunal de origem, com base EXCLUSIVAMENTE em provas lícitas (doc. 1, pp. 16-17). 

É o relatório. Decido.

O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.
II. Questão em discussão
2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.112 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).

Ainda: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator